Tribunal: TJPA
Processo: 0806792-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806792-72.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCINEI ARAUJO DUARTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 080
6792-72.20
.20
20
.8.14.0000

IMPETRANTE
S
:
AMÉRICO LEAL (OAB-PA Nº 1590); RODRIGO MARQUES SILVA (OAB-PA Nº 21.123) E

IGOR NOGUEIRA BATISTA
(
OAB/PA 17.899
)

PACIENTE:
FRANCINEI ARAUJO DUARTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO D
E DIREITO D
A
1ª
VARA
DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A
, C/C ARTIGO 71, TODOS
DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL
EM CONTINUIDADE DELITIVA
).

EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO.
INOCORRÊNCIA.
S
uposta extemporaneidade da prisão alegada pela defesa, pontuo que esta,
resta superad
a,
pelo novo decreto prisional que, agora, decorre da sentença
c
ondenatória proferida
pelo
Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Capital
, no qual condenou o paciente a pena de 20 anos de reclusão
.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
DESPROVIMENTO. INOCORRÊNCIA.
Segregação cautelar suficientemente motivada. juízo
a
quo

asseverou em sede do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva que:
“(...)

o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento de eventual recurso (STF - HC: 118551 PA). O réu está atualmente preso por força de prisão preventiva e a presente sentença o condenou a uma pena significativa. Deste modo, em razão da presença dos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, em especial, a necessidade da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, mantenho a prisão preventiva já decretada pelos seus próprios fundamentos, cabendo ressaltar que o réu responde por outro crime da mesma natureza nesta Vara. Verifica-se que o réu demonstra periculosidade acentuada,considerando a gravidade em concreto do delito apurado nos presentes autos, no qual o acusado satisfez sua lascívia com uma criança de apenas oito (8) anos de idade, por reiteradas vezes, ao longo de aproximadamente dois (2) anos, prevalecendo-se da coabitação com a infante, fazendo-se, portanto, necessária a segregação de caráter preventivo, sob pena de ser abalada ainda mais a ordem pública, ainda mais por se tratar de crime sexual contra criança, o que provoca grande repulsa social, pelo que, mantenho a prisão preventiva decretada
”.
As decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, sendo necessária a prisão para garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal
, sem perder de vista a execução e a consumação do crime de estupro de vulnerável, logo, a medida constritiva resta justa e proporcional.

DA
SUBSTITUI
ÇÃ
O DA PRIS
Ã
O PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. N
Ã
O ACOLHIMENTO.

M
ostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
. O réu responde a outro processo
.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis,
tecnicamente primário,
possuindo residência fixa
e
atividade laboral lícita
,
entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 20 de julho de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

AC
Ó
RD
Ã
O

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 080
6792-72.20
.20
20
.8.14.0000

IMPETRANTE
S
:
AMÉRICO LEAL (OAB-PA Nº 1590); RODRIGO MARQUES SILVA (OAB-PA Nº 21.123) E

IGOR NOGUEIRA BATISTA
(
OAB/PA 17.899
)

PACIENTE:
FRANCINEI ARAUJO DUARTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO D
E DIREITO D
A
1ª
VARA
DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE F
ARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
FRANCINEI ARAUJO DUARTE,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE
DA COMARCA DE BELÉM
/PA,
nos autos do Processo.
nº
0019921-51.2014.8.14.0401
.

Narra o Impetrant
e
,
que
o
paciente
foi

denunciado

no

dia

07/11/2014

por

suposta

prática

do

crime

previsto

no

art.

217
A
,

corrido

entre

os

anos

de

2008

e

2010,

tendo

sua

prisão

preventiva

decretada

no dia 21 de fevereiro de 2019, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

O p
rocesso

transcorreu

o

seu

trâmite

regularmente

sendo

o

Paciente,

em

2019,

condenado

a

uma

pena

de

20

anos

de

reclusão,

estando

em

grau

de

recurso

para

o

julgamento

da

apelação
.

No dia 23 de Abril de 2020, esta defesa ingressou com requerimento de substituição da prisão preventiva para o Juízo da 1ª vara de crimes contra criança e adolescente, doravante denominada autoridade coatora, o que fora indeferido
, sob fundamento de subsistirem os motivos previsto no art. 312 do CPP.

Ressaltou que
a prisão preventiva do Paciente somente foi decretada no dia 21 de fevereiro de 2019, em razão do mesmo ter sido denunciado em outro processo
(proc. nº. 0001711-73.2019.814.0401)
no dia 7 de fevereiro de 2019, processo este para apurar fatos que supostamente ocorreram entre os anos de 2011 e 2013, ora Excelência, o fato causador da cautela foi uma denúncia que apurava supostos fatos de 6 anos atrás, quando da decretação da prisão cautelar, demonstrando que o fato gerador da cautela é antigo, não respeitando o que se preceitua no artigo 315, §1º, do CPP, que exige a demonstração de fatos novos e contemporâneos para justificar o
decisium
cautelar.

Salientou ainda
que diante de uma
prisão totalmente desproporcional, devido ao Paciente estar solto há 09 (nove) anos,
sem que apresentasse nenhuma ameaça aos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
assim como a ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva o que contraria flagrantemente lei federal e orientação jurisprudencial do STJ e do Supremo Tribunal Federal.

Destacou
a
extemporaneidade do
decisum
preventivo, porquanto, apesar de não existir qualquer fato concreto ensejador da medida extrema, da data dos fatos
NÃO HOUVE QUALQUER PEDIDO DE PRISÃO OU IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, ENTÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL SERIA PLAUSÍVEL VALER-SE DE ELEMENTOS NASCIDOS HÁ MAIS DE 09 ANOS??

Por fim, pontuou
qualidades pessoais
do paciente
para garantia da liberdade, ao menos devem ser sopesadas para que se constate a proporcionalidade da medida cautelar extrema de restrição da liberdade que vem sendo adotada no presente caso
.

Por tais razões, requer liminar para fazer cessar a suposta coação à sua liberdade de ir e vir, com a consequente expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo para que o paciente aguarde o andamento processual em liberdade, subsidiariamente aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Deneguei
a liminar
(ID. 3296735)
, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(
ID.
), o juízo de
primeiro grau
esclareceu
o que segue:

“(...) o réu foi preso neste processo em 21/02/2019, após a decretação da prisão preventiva, no seguintes termos:

Na presente ação penal imputa-se ao réu a prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (Art. 217-A, c/c Art. 71, ambos do CP) por, em tese, ter praticado atos libidinosos contra vítima Anne Karoline Maciel Serrão. O presente pedido de decretação da prisão preventiva do réu fundamenta-se na presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, apontando haver nos autos fortes indícios de que o réu em liberdade poderá voltar a delinquir. Pois bem, o fumus comissi delicti é observável nos autos já que, tendo sido recebida a exordial (fls. 05/06), presente a justa causa para a ação penal, infere-se a existência da materialidade do crime e de indícios de autoria. No que concerne ao periculum libertatis, considerando todas as informações presentes nos autos, fica claro que no momento, a segregação cautelar do réu revela-se extremamente necessária. Isto porque assiste razão ao órgão acusador, conforme consta em sua certidão de antecedentes criminais (fls. 31/31-v), o réu voltou a delinquir, respondendo a outro processo de pela prática de crime sexual contra criança, inclusive estando preso atualmente, o que revela não ser possível no momento, responder ao presente feito em liberdade. Dessa forma, em face da particularidade que marca a persecução penal dos crimes contra a dignidade sexual, em que os depoimentos testemunhais são de extrema relevância à busca da verdade; e considerando a elevada probabilidade de que o réu se valha, novamente, de sua força física para abusar de vítimas crianças e ameaçá-las; reputo prudente que fique recolhido ao cárcere. Sendo assim, como presentes os motivos concretos que ensejam a decretação de sua prisão preventiva, tal como exigido pelo artigo 312 do CPP, restando comprovada a existência do crime e os indícios suficientes de autoria; a decretação da prisão provisória é medida que ora se impõe em Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO FRANCINEI ARAÚJO DUARTE, com base no preenchimento – em concreto - dos pressupostos do artigo 312 do CPP, dentre os quais, a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, em face da existência do crime e dos suficientes indícios de autoria.

Em 07/11/2014 o Ministério Público apresentou denúncia contra o paciente como incurso no art. 217-A, “caput”, c/c art. 71, do CPB contra a vítima A.K.M.S de 8 anos de idade, na época dos fatos, sendo recebida em 19/11/2014.

O réu foi devidamente citado em 18/03/2015,s endo apresentada defesa em 15/12/2015, através de Defensor Público;

Em 09/11/2016 foi realizad audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas a vítima, devidamente acompanhada de Assistente Social do TJPA, bem como as testemunhas Kelly Samuel Sueli Maciel Serrão, Luzcieny Costa de Souza, Ana Cláudia Ferreira Batista, Andreza Danielly Maciel Serrão e o interrogatório do réu, nada sendo requerido de diligência nos termos do art. 402 do CPP, dado prazo para as partes apresentarem suas alegações finais;

Houve deliberação em audiência de atualização da certidão de antecedentes criminais, oficiar ao PROPAZ, abertura de vistas para apresentação de memoriais finais.

Foi juntado ofício 462/218 PROPAZ INTEGRADO que informa que a vítima comparaceu a uma única sessão de psicoteraapia, motivo pelo qual não foi possivel a emissão de Relatório psicológico;

O Ministério Público representou pela prisão preventiva, no que foi acolhida em 21/02/2019.

Apresentada as alegações finais pelo Ministério Público, ocasião que requereu a condenação nos termos da exordial acusatória;

A Defensoria Pública apresentou as alegações finais, após inércia da defesa, requerendo a absolvição do réu , nos termos do art. 382, VII do CPP;

Em 12/06/2019 foi prolatada sentença, condenando o réu a 20 anos de reclusão, sendo mantida a sua prisão preventiva;

Em 12/06/2019 foi expedida a guia provisória à Vara de Execução Penal;

Em 18/06/2019 foi interposta pelo réu apelação à sentença condenatória ;

Em 08/07/2019 foi encaminhado os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça;

O réu encontra-se preso desde 11/01/2019, por ter sido decretaado prisão preventiva , nos autos de nº 0001711.73.2019.814.0401, que condenou nesta vara, onde também foi condenado à pena de 10 anos de reclusão ;

Em decisão proferida em 07/07/2020, este juízo elaborou histórico de tramitação do processo, demonstrando que a defesa , intimada oito vezes, deixou de apresentar as razões recursais, prolongando de forma injustificada, o andamento do processo, não obstante o réu encontrar-se preso.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Francisco Barbosa de
O
liveira
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Passo a proferir o voto.

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo,
extemporaneidade do decreto de prisão preventiva
,
a presença de condições favoráveis ao paciente
e
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
.

Adianto desde logo que
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

D
A EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL

Quanto a suposta extemporaneidade da prisão alegada pela defesa, pontuo que esta,
resta superad
a,
pelo novo decreto prisional que, agora, decorre da sentença
c
ondenatória proferida
pelo
Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Capital
, no qual condenou o paciente a pena de 20 anos de reclusão
.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de
primeiro grau

decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão
que decretou e manteve a prisão preventiva
:

“(...)
O presente pedido de decretação da prisão preventiva do réu fundamenta-se na presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, apontando haver nos autos fortes indícios de que o réu em liberdade poderá voltar a delinquir. Pois bem, o fumus comissi delicti é observável nos autos já que, tendo sido recebida a exordial (fls. 05/06), presente a justa causa para a ação penal, infere-se a existência da materialidade do crime e de indícios de autoria. No que concerne ao periculum libertatis, considerando todas as informações presentes nos autos, fica claro que no momento, a segregação cautelar do réu revela-se extremamente necessária. Isto porque assiste razão ao órgão acusador, conforme consta em sua certidão de antecedentes criminais (fls. 31/31-v), o réu voltou a delinquir, respondendo a outro processo de pela prática de crime sexual contra criança, inclusive estando preso atualmente, o que revela não ser possível no momento, responder ao presente feito em liberdade. Dessa forma, em face da particularidade que marca a persecução penal dos crimes contra a dignidade sexual, em que os depoimentos testemunhais são de extrema relevância à busca da verdade; e considerando a elevada probabilidade de que o réu se valha, novamente, de sua força física para abusar de vítimas crianças e ameaçá-las; reputo prudente que fique recolhido ao cárcere. Sendo assim, como presentes os motivos concretos que ensejam a decretação de sua prisão preventiva, tal como exigido pelo artigo 312 do CPP, restando comprovada a existência do crime e os indícios suficientes de autoria; a decretação da prisão provisória é medida que ora se impõe em Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO FRANCINEI ARAÚJO DUARTE, com base no preenchimento – em concreto - dos pressupostos do artigo 312 do CPP, dentre os quais, a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, em face da existência do crime e dos suficientes indícios de autoria.
(...)”.

“
Considerando que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento de eventual recurso (STF - HC: 118551 PA). O réu está atualmente preso por força de prisão preventiva e a presente sentença o condenou a uma pena significativa. Deste modo, em razão da presença dos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, em especial, a necessidade da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, mantenho a prisão preventiva já decretada pelos seus próprios fundamentos, cabendo ressaltar que o réu responde por outro crime da mesma natureza nesta Vara. Verifica-se que o réu demonstra periculosidade acentuada,considerando a gravidade em concreto do delito apurado nos presentes autos, no qual o acusado satisfez sua lascívia com uma criança de apenas oito (8) anos de idade, por reiteradas vezes, ao longo de aproximadamente dois (2) anos, prevalecendo-se da coabitação com a infante, fazendo-se, portanto, necessária a segregação de caráter preventivo, sob pena de ser abalada ainda mais a ordem pública, ainda mais por se tratar de crime sexual contra criança, o que provoca grande repulsa social, pelo que, mantenho a prisão preventiva decretada.
(...)”

Analisando detidamente os autos, resta incogitável falar-se de violação ao
princípio da presunção de culpabilidade e de execução provisória da pena
, sendo imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública
e aplicação da lei penal, destacando ainda que o paciente manteve-se preso durante toda a instrução processual.

Em outras palavras, a prisão provisória fora
mantida
por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada
e mantida
por existirem indícios de autoria e prova
e
materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública
e aplicação da lei penal,
em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato do ora paciente
ter sido condenado a pena de 20 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado,
por haver violentado
uma menor
de apenas
8
anos de idade
, por reiterada vezes, ao longo de 2 anos aproximadamente, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ART.319 DO CPP.

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

Cabe ressaltar ainda que o paciente voltou a delinquir, uma vez que responde a outra ação penal, na mesma vara criminal pelo crime de igual natureza, o que denota que o réu é contumaz na prática insidiosa de crime contra a dignidade sexual contra menor, o que revela não ser possível responder ao presente feito em liberdade, ou aplicação de qualquer medida cautelar alternativa a prisão.

DAS CONDI
ÇÕ
ES PESSOAIS FAVOR
Á
VEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis
, tecnicamente primário, sem condenação transitada em julgado,
possuindo residência fixa
e
possuir atividade laboral lícita, não oferecer risco nenhum à ordem pública ou econômica, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 20 de julho de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/07/2020